Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719897-19.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTRUTORA NOVO LAR EIRELI RECORRIDO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ. 3. A ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou as alegações de devolução da quase totalidade dos equipamentos. Há prova apenas da devolução de 19 pisos de chapa para andaime, o que foi devidamente considerado na r. sentença, com os devidos descontos. 4. A parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o requerido deverá arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 5. Estando ausente a demonstração de má-fé do autor ao ajuizar a ação monitória, não deve haver a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados a maior (art. 940 do CC/2002). 6. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 940 do Código Civil e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que “não se faz necessário provar que o fornecedor do produto ou serviço agiu de má-fé bastando apenas que se caracterize a cobrança indevida como conduta contrária à boa-fé objetiva”. Pede seja reconhecida a má-fé do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que não houve a devida prestação jurisdicional no caso em debate. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 940 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário em relação à invocada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Nada a prover quanto às petições de IDs 37405093 e 37405084, porquanto o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, uma vez que o presente feito encontra-se em grau recursal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028